Tribunal: TJBA
Processo: 8007095-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007095-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VIA SUL VEICULOS S/A Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY AGRAVADO: MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s):MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. DEFEITOS ALEGADOS. DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM POR OUTRO NOVO. IRREVERSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - É vedada a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade do provimento, conforme disposição expressa do art. 300, §3º, do CPC. II - A substituição de bem durável por novo, na fase inicial do processo, sem prévia produção de prova técnica que ateste a existência de vício de fabricação, importa em evidente antecipação de mérito, com lesão potencial à parte ré. III - A manutenção do fornecimento de veículo reserva se mostra medida adequada e proporcional, em atenção à dignidade do consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva, até que se defina o mérito do recurso. IV - A determinação de guarda do bem na concessionária visa resguardar o objeto da lide e a eficácia da futura perícia técnica. V - Questão relativa à legitimidade passiva deve ser previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau. VI - Astreintes fixadas em valor diário razoável, passíveis de revisão em caso de excessos ou abusos. VII - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007095-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VIA SUL VEICULOS S/A e como apelada MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .